Tribunal: TJPA
Processo: 0861361-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7707 - Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861361-90.2020.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, a existência de pretensão resistida, inviabiliza o deferimento do pleito autoral por meio de alvará judicial, diante da inadequação da via eleita.

2.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
BANCO
VOTORANTIM S/A
contra a sentença proferida, pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na ação de alvará judicial, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

A sentença impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“ Lembro, que a parte autora poderá, também, recorrer as vias administrativas do E. TJE/PA, a fim de tentar resolver o imbróglio.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, I, §1º, III ambos do CPC, e determino o arquivamento do feito.
”

Em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada, uma vez que propôs ação de alvará para reaver valores depositados erroneamente em conta judicial vinculada ao Tribunal de Justiça Estadual, o qual deveria ser feito na justiça federal. Afirma que o juízo de 1º grau ao apreciar o pedido, o indeferiu alegando que não é competente para tal, determinando que o apelante acionasse as vias ordinárias e através de uma jurisdição contenciosa a fim de que se possa obter uma determinação judicial. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 19 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto da sentença que indeferiu a inicial nos termos do art.330 do CPC.

Defende o recorrente que por um equívoco deixou efetuou o depósito judicial junto ao Tribunal de Justiça Estadual e não ao Tribunal de Justiça Federal e por isso pleiteia o levantamento dos valores depositados indevidamente junto ao banco.

Não assiste razão ao apelante.

O autor afirma ter feito depósito judicial errôneo junto ao banco do Brasil e pleiteia, via alvará judicial, que seja determinado o levantamento de valores. Ocorre porém, que o alvará judicial é um procedimento previsto no art.719 do CPC,

que dispõe:

Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção.

Art. 720. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial.

No caso dos autos, o requerente afirma ter formulado diversos pedidos de liberação dos valores pagos, havendo indeferimento pelo magistrado, deste modo, resta evidente a existência de

pretensão resistida, o que inviabiliza o deferimento do pleito autoral por meio de alvará judicial.

Em situação semelhante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VERIFICAÇÃO DE

PRETENSÃO RESISTIDA NA ESPÉCIE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELO PREJUDICADO.
O Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, a amparar pretensão de levantamento de valores sobre os quais não haja pretensão resistida por terceiros. Observando-se que, na espécie, há resistência ao pleito da parte, caracterizada está a inadequação da via eleita, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003980220128150561, - Não possui -, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 10-09-2019)(TJ-PB 00003980220128150561 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 10/09/2019) (grifei)

Assim, diante da resistência ao pleito autoral, mostra-se inadequada a via eleita para a solução do litígio, cabendo ao demandante utilizar-se de outras medidas para resolver a questão.

3
.
Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO
-LHE
provimento,

mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024